Tribunal: CARF
Processo: 14485.001775/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001775/2007-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-006.794 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2020
Embargante
TELESP CELULAR S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das
contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°;
caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
SÚMULA 99 CARF
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
REMUNERAÇÃO.
PREMIAÇÃO.
INCENTIVO.
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de
afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada no Acórdão no 2302-
003.296 de 13/08/2014, rerratiticar a decisão para incluir no voto a análise do item 2.3 do recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001775/2007-96
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

voluntário (Ilegalidade da base de cálculo adotada pela fiscalização). Vencidos os conselheiros
Wesley Rocha e Thiago Duca Amoni, que votaram por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Thiago Duca Amoni (suplente convocado) e
João Maurício Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte contra o Acórdão n°
2302003.296, de 13 de agosto de 2014 (efls. 450 a 462), que recebeu as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional CTN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso
contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
SÚMULA 99 CARF
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
REMUNERAÇÃO. PREMIAÇÃO. INCENTIVO. PARCELA DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
cartão premiação, é fato gerador de contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não
haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da isonomia.
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Recurso de Ofício Negado
Recurso Voluntário Provido em Parte
O dispositivo restou redigido nos seguintes termos:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos em
negar provimento ao Recurso de Ofício, que excluiu do lançamento as competências até
05/2000, pela fluência do prazo decadencial exposto no artigo 173, I do Código
Tributário Nacional e excluiu, também, por nulidade decorrente de vício insanável, a
Rubrica 11 Segurados do levantamento CI CONTRIB INDIVIDUAL CARTÃO CRED,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado DADR de fls. 306/311, por
erro na fundamentação legal que sustenta o lançamento nas competências de 04/2003 a
12/2005. Por unanimidade de votos, em dar provimento parcial do Recurso Voluntário,
para excluir do lançamento as contribuições previdenciárias já homologadas
tacitamente, com fulcro no artigo 150§4°, do Código Tributário Nacional até a
competência 09/2001, inclusive.
Cientificado do acórdão em 17/11/2017 (A.R. – Aviso de Recebimento de efl.
633), o sujeito passivo opôs, em 24/11/2017 (Protocolo de e-fl. 636), Embargos de Declaração
de e-fls. 699 a 703, com fundamento no art. 65 e seguintes, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, alegando em síntese:
a) Da omissão quanto a documentação reputada inexistente pelo acórdão
recorrido, contrariando o que consta no processo;
b) Da omissão quanto alegação que os beneficiários dos prêmios concedidos pela
empresa incorporada pelas Recorrentes não lhe prestavam qualquer serviço (item 2.1 do Recurso
Voluntário);
c) Da omissão quanto a alegação referente ao art. 28, § 9o, inciso "e", item 7,
primeira parte da Lei n.o 8.212/91, que exclui do conceito de salário de contribuição e de
remuneração as cifras "recebidas a título de ganhos eventuais".
Os embargos foram admitidos por despacho do Sr. Presidente da 2a Seção (e-fls.
718 a 724), que considerou ter ocorrido omissão em relação à análise dos documentos de e-fl.
387 (Doc n.° 04 Compact Disk contendo a relação dos Beneficiários), juntados aos autos para
demonstrar a ilegalidade da base de cálculo adotada pela fiscalização, item 2.3 do recurso
voluntário.
Em sessão de 08/08/2018, por meio da Resolução no 2301000.708, o julgamento
foi convertido em diligência para que a unidade preparadora verifique se nos arquivos físicos do
presente processo, existe o referido compact disk, juntando-os ao presente processo; e caso não
seja encontrado, intimar o contribuinte para juntada no prazo de trinta dias.
A unidade preparadora, em cumprimento ao disposto na resolução, anexou aos
autos as planilhas contidas no Doc n.° 04 Compact Disk, como arquivos não pagináveis (e-fl.
744).
É o relatório do necessário.
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele tomo conhecimento.
Os Embargos de Declaração estão disciplinados no art. 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim dispõe:
Art. 65. Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada
dirigida ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do
acórdão:" (...)
§3o O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou obscuridade
sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente apontadas.
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016) (grifei)
Feitas essas considerações, passa-se à análise da omissão apontada. Conforme
disposto no despacho de admissibilidade alega o embargante:
Alega que, o acórdão embargado afastou a alegação concernente à ilegalidade da base
de cálculo sob o fundamento de que o contribuinte não teria apresentado a
documentação necessária à correta apuração da grandeza, não se desincumbindo, assim,
de seu ônus probatório, registrando-se ainda, que a empresa sucedida pelas Embargantes
teria deixado de apresentar "qualquer documento que evidenciasse os beneficiários da
premiação concedida", o que autorizaria o Fisco a efetuar o lançamento com base de
cálculo inexata.
Assevera que, é incontestável a omissão quanto ao citado doc. n° 04 do recurso
voluntário (compact disc), acostado à efl. 387 dos autos, o qual sequer foi mencionado
no aresto e, de acordo com o próprio decisório, o conteúdo desse documento é
exatamente o substrato necessário à correta quantificação da base de cálculo das
contribuições sociais em exigência (relação dos beneficiários e dos valores dos
benefícios).
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entendo que assiste razão à embargante, pois
de fato, o relator não se pronunciou na análise do item 2.3 do recurso voluntário (Ilegalidade da
base de cálculo adotada pela fiscalização) quanto aos documentos que teriam sido juntados em
“compact disk (doc n.° 04)” em sede de recurso voluntário.
Antes de adentrar na questão, faço breve relato do procedimento fiscal.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 64 a 66), o recorrente não apresentou
a relação, contendo nomes e valores, dos beneficiados com os cartões Top Premium ou Flexcard.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Referida documentação foi solicitada expressamente por meio do Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD (e-fl. 44).

A ausência de entrega da relação de beneficiários motivou a lavratura do Auto de
Infração n.° 37.040.132-8, em cujo Relatório Fiscal da Infração se lê:
A empresa não apresentou a relação dos beneficiários contribuintes individuais que
receberam os cartões de crédito fornecidos pela empresa Incentive House S.A., CNPJ
00.416.216/0001-41, como prêmio, incentivo às vendas.
O citado Auto de Infração não foi objeto de impugnação. O recorrente optou por
liquidá-lo mediante pagamento, o que denota sua concordância tácita com a autuação.
Ante a ausência de identificação dos beneficiários dos cartões distribuídos pela
Notificada, restou à Fiscalização efetuar o lançamento pelo valor das Notas Fiscais de Serviço
emitidas pela empresa fornecedora dos cartões, confrontadas com os lançamentos contábeis da
notificada.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação alegando em síntese:
- que a fiscalização tomou como base de cálculo das contribuições previdenciárias
o valor das Notas Fiscais de Serviço pagas à empresa Incentive House S/A;
- que as notas fiscais contêm, além do valor dos créditos disponibilizados a cada
funcionário, o preço do serviço: custos operacionais, fiscais, margem de lucro etc.
- que as Notas Fiscais não representam o valor do benefício concedido;
- que o fato gerador das contribuições são os pagamentos efetuados, não é o valor
da nota;
- que está viciado o valor do lançamento, razão de nulidade por vício formal.
Cumpre frizar, que o contribuinte não apresenta em sede de impugação as relações
nominais dos beneficiários dos prêmios pagos por meio dos cartões de incentivo, bem como os
contratos firmados com a empresa operadora dos cartões de premiação contendo os percentuais
que em tese deveriam ser deduzidos da base de cálculo apurada pela fiscalização.
Em razão das alegações supracitadas, os autos foram baixados em diligência fiscal
para que fosse verificada a possível inclusão indevida de valores além da remuneração nos
lançamentos apurados por meio das notas fiscais.
Em resposta à diligência, temos a Informação Fiscal de fls. 298/301, de que
embora intimada, a empresa notificada não apresentou qualquer documento novo ou
esclarecimento que viesse a alterar a base de cálculo, apurada em ação fiscal, motivo pelo qual o
Fisco manteve o lançamento, consignando no relatório de diligência.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Apenas em sede de recurso voluntário, o recorrente anexa as referidas relações
nominais e sustenta novamente ilegalidade da base de cálculo adotada pela autoridade fiscal.
Verifica-se do acima exposto, que foram envidados diversos esforços para que o
contribuinte apresentasse a relação nominal dos beneficiários dos cartões de premiação.
Contudo, o recorrente somente em sede de recurso as apresenta, sem sequer justificar as razões
da impossibilidade de sua apresentação no momento oportuno.
A apresentação dessas provas pelo impugnante deveria ter sido feita na
impugnação, precluindo o direito de fazê-la em outro momento processual, salvo se ocorrer
alguma das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
O recorrente não aponta em seu recurso, as razões que impossibilitaram a
apresentação das relações nominais em momento oportuno e sequer comprova por meio de
demonstrativos as incorreções existentes nos lançamentos fiscais.
A inconsistência na base de cálculo poderia ter sido comprovada por meio de
contratos de prestação de serviços, onde constam definidos os percentuais de comissão da
operadora de cartões. Contudo, o recorrente intimado a comprovar em diversas ocasiões quedou-
se silente quanto aos valores que supostamente deveriam ter sido deduzidos das notas fiscais
utilizadas pela fiscalização na apuração das bases de cálculo do auto de infração.
Assim, como citado na norma de regência, cabe ao recorrente indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas alegações, por meio de
elementos hábeis para afastar a imputação da irregularidade apontada, que demonstrem a
efetividade do direito alegado.
Contudo, em respeito ao princípio da verdade material, analisando o conteúdo das
planilhas contidas no compact disk (doc n.° 04), verifica-se que o arquivo apresentado está
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

incompleto, pois não contempla as relações nominais de beneficiários referentes as seguintes
notas fiscais lançadas pela autoridade fiscal:
COMP
NOTAS FISCAIS
10/2001
30031, 40150
11/2001
40148, 40149, 40146, 40500, 40501
12/2001
41156, 41157
01/2002
42470, 42471, 42468, 42472, 42469, 42473, 42474, 34404, 43867,
43865
05/2002
49162
06/2002
49226, 49936
08/2002
50813, 50812, 50814, 51094, 51097, 51438, 51441, 51439
09/2002
51933, 51935, 51932
11/2002
51934
12/2002
53292
01/2003
45647
04/2003
57964, 58037, 57025
05/2003
57295, 55583, 58191
06/2003
60146, 59308, 60341
07/2003
61147, 60746, 61833, 62476
08/2003
62850, 61944, 56539
09/2003
63506, 63906, 64649, 65269, 65814, 64061, 66121, 64731, 66137,
66053
10/2003
66986, 67886, 68229
11/2003
68406, 70300, 70490
12/2003
69209, 71357, 71115, 72193, 58068, 72909, 72908, 72906
01/2004
74284, 72910, 75353
02/2004
76984, 76594
03/2004
78018, 77840, 78019, 58854, 79538, 79853
04/2004
80322, 80321
05/2004
59076, 82864, 82939
06/2004
59605
07/2004
60087
09/2004
61017
12/2004
61886, 61877
06/2005
65563
07/2005
66026
08/2005
66623
09/2005
67167
10/2005
67836
11/2005
68434
12/2005
69351
A omissão das relações de beneficiários identificada, prejudica a confiabilidade
dos arquivos apresentados, razão pela qual deixo de considerá-los como prova apta a afastar os
lançamentos apurados.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.794 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001775/2007-96

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de ilegalidade da base de cálculo
adotada pela fiscalização.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por acolher acolher os embargos, sem efeitos infringentes,
para, sanando a omissão apontada no Acórdão no 2302-003.296 de 13/08/2014, rerratiticar a
decisão para incluir no voto a análise do item 2.3 do recurso voluntário (Ilegalidade da base de
cálculo adotada pela fiscalização).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital